Tribunal: TJBA
Processo: 8019105-35.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8019105-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JOSE RUI PEREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JOAO EDSON ARAUJO DE SOUZA

IMPETRADO: 1 VARA CRIME DA COMARCA DE ARACI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE HÁ MAIS DE 70 DIAS SEM CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.

I. CASO EM EXAME

- Habeas corpus impetrado em favor do Paciente, preso preventivamente desde 21/02/2025, pela suposta prática do crime de uso de documento falso (art. 304 do Código Penal).

- Inquérito policial não concluído no prazo legal de 10 dias, tendo sido apenas encaminhado ao Ministério Público em 05/03/2025 e devolvido à autoridade policial em 07/03/2025 para realização de diversas diligências complementares.

- Ausência de justificativa idônea ou decisão judicial que fundamente a dilação do prazo investigatório ou a necessidade de manutenção da prisão cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para conclusão do inquérito policial quando o investigado encontra-se preso preventivamente por suposta prática de crime sem violência ou grave ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- O prazo legal para conclusão de inquérito policial quando o investigado está preso é de 10 dias, conforme estabelece o art. 10 do Código de Processo Penal.

- A jurisprudência admite a relativização desse prazo em hipóteses excepcionais, mediante justificativa idônea baseada na complexidade do caso, multiplicidade de agentes ou necessidade de diligências complexas.

- No caso concreto, o paciente está preso há mais de 70 dias, pela suposta prática de crime sem violência ou grave ameaça, com pena máxima não superior a 5 anos, sem que o inquérito policial tenha sido concluído.

- Ausência nos autos de qualquer decisão judicial que justifique a dilação do prazo investigatório ou que analise a necessidade da manutenção da prisão preventiva diante da demora na conclusão das investigações.

- O art. 648, II, do CPP estabelece que a coação será considerada ilegal "quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei", e o art. 5º, LXV, da Constituição Federal determina que "a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária".

- A prisão preventiva é medida excepcional, que somente deve ser mantida quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e quando insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do mesmo diploma.

- Deve-se considerar o princípio da proporcionalidade na aplicação das medidas cautelares, especialmente quando se trata de crime sem violência ou grave ameaça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

- Ordem concedida para relaxar a prisão preventiva do Paciente, determinando a expedição de Alvará de Soltura, se por outro motivo não estiver preso, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas: comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades; proibição de ausentar-se da Comarca onde reside sem prévia autorização judicial; recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga.

Tese de julgamento:
"Configura constrangimento ilegal, passível de relaxamento da prisão, a manutenção da custódia preventiva por prazo excessivo e desproporcional à natureza do delito, sem justificativa idônea para a não conclusão do inquérito policial no prazo legal, especialmente quando se trata de crime sem violência ou grave ameaça."

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LXV e LXVIII; CPP, arts. 10, 312, 319, 647 e 648, II; CP, art. 304.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 175.914/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 08/05/2023, DJe 11/05/2023.

ORDEM CONCEDIDA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8019105.35.2025.8.05.0000
, figurando como Impetrante,
impetrado pelo Bel.
JOÃO EDSON ARAUJO DE SOUZA,
OAB/BA. 59.277, em favor do Paciente
JOSÉ RUI PEREIRA DOS SANTOS
, apontando, como autoridade coatora, o MM Juízo de Direito da 1ª. Vara Criminal da Comarca de Araci/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
CONCEDER
A ORDEM DE H
ABEAS CORPUS
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, .